Tribunal: TJDFT
Processo: 0731895-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731895-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DE MOURA FE SOUSA AGRAVADO: JJ LEAO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME, JEOVANE DOS SANTOS LEAO, CELINE MARIA SANTOS CRUZ, DEOLI LOPES DOS SANTOS, SIZERANE DOS SANTOS LEAO, RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIMA, DEOLY LOPES DOS SANTOS SOUSA D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator